Tribunal: TJSP
Processo: 0003917-34.2010.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
1. Ausente pagamento pelo autor do preço à ré, que tampouco o recebeu do terceiro, confirma-se o decreto de rescisão da compra e venda da motocicleta, o que se reflete na ineficácia da anterior tradição e inibe a pretensão reivindicatória e indenizatória do valor do bem.

2. Todavia, não se admitia o artifício empregado pela ré, a revendedora, o pretexto de retificação de documento para retomar

Ementa:
1. Ausente pagamento pelo autor do preço à ré, que tampouco o recebeu do terceiro, confirma-se o decreto de rescisão da compra e venda da motocicleta, o que se reflete na ineficácia da anterior tradição e inibe a pretensão reivindicatória e indenizatória do valor do bem.

2. Todavia, não se admitia o artifício empregado pela ré, a revendedora, o pretexto de retificação de documento para retomar de mão própria o bem que havia entregado, ilícito induvidoso e crime em tese, e, pior, o acionar a Polícia, cujos agentes acabaram por conduzir o autor à Delegacia, sem que infração alguma se lhe imputasse.

3. Ao assim agir, a ré constrangeu autor, lesou-lhe a honra, o que a obriga, como fica condenada, ao pagamento de indenização moral, que, nas circunstâncias, arbitra-se em cinco mil reais, com correção monetária pela Selic, o que compreende juros.